Tribunal: STF
Processo: HC 94581
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
   AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
Não configurada situação
   excepcional a justificar o conhecimento da impetração contra
   decisão de relator, no STJ, que indeferiu liminar, mostra-se
   correta a decisão que negou seguimento ao writ com fundamento na
   Súmula 691/STF.
Agravo regimental em habeas corpus não provido.